Tribunal: TJPA
Processo: 0800637-06.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800637-06.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: ANTONIA SANDRA CAVALCANTE COSTA, ANTONIA VANDERLANIA AZEVEDO VIANA, ANTONIO OSVALDO DA SILVA, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES MARQUES, CLEIDE DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DIREITO SUBJETIVO ASSEGURADO EM LEI LOCAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de professores da rede pública municipal à progressão funcional por antiguidade, prevista na Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade conforme a lei municipal;

(ii) se a cumulação com adicional por tempo de serviço configura bis in idem;

(iii) se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional diante da omissão administrativa;

(iv) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas;

(v) se há nulidade por suposta irregularidade de representação ou ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 347/2011 é objetiva, ocorre a cada três anos de efetivo exercício e independe de regulamentação infralegal, configurando direito subjetivo do servidor.

4. A existência de adicional por tempo de serviço não impede a concessão da progressão funcional, por se tratarem de institutos com fundamentos e finalidades distintas.

5. A omissão da Administração Pública autoriza a atuação do Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ (Tema 1075), sem que haja afronta à separação dos poderes.

6. A ausência de recursos orçamentários ou regulamentação infralegal não invalida o direito à progressão funcional assegurado em norma vigente.
7. A prescrição quinquenal incide sobre os valores retroativos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85/STJ.

8. Rejeitadas as preliminares de ausência de dialeticidade, ausência de interesse processual, vício de representação e impugnação à gratuidade de justiça, por inexistirem vícios processuais relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor público, não dependendo de regulamentação ou ato discricionário da Administração. 2. A omissão administrativa em implementar a progressão funcional autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem violação à separação dos poderes. 3. A cumulação da progressão com adicional por tempo de serviço não configura bis in idem, desde que previstos em fundamentos legais distintos. 4. Os efeitos financeiros retroativos estão sujeitos à prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e inc. XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1075 – REsp 1878849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 24/02/2022; STF, RE 563.965 (Tema 41), RE 563.708 (Tema 24); Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação cível
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Pacajá
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Antônia Sandra Cavalcante Costa, Antônia Vanderlânia Azevedo Viana, Antônio Osvaldo da Silva, Carlos Augusto Rodrigues Marques e Cleide de Jesus Silva
, todos professores da rede pública municipal de ensino, em face do referido ente federativo.

Os autores alegaram que a Lei Municipal nº 347/2011 instituiu plano de cargos, carreiras e remuneração dos trabalhadores da educação pública no Município de Pacajá, assegurando, dentre outros direitos, a progressão funcional por antiguidade, consistente na elevação à referência superior do mesmo cargo a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo remuneratório de 7%. Segundo sustentaram, embora preencham todos os requisitos legais, o Município permaneceu inerte quanto à implementação do referido benefício, mesmo após provocação formal encaminhada por meio do sindicato da categoria.

O Município de Pacajá apresentou contestação arguindo diversas preliminares, como a ausência de pressupostos processuais, defeito de representação em razão da inexistência de inscrição suplementar dos patronos na OAB/PA, impugnação à gratuidade de justiça e ausência de interesse processual.

No mérito, alegou inexistência do direito pleiteado, sustentando a inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasa a pretensão, por vício formal, e a necessidade de regulamentação por ato do Poder Executivo para efetivação da progressão funcional. Também invocou a ocorrência de bis in idem e afronta à separação dos poderes e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

O juízo de origem, após regular instrução, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, e condenando o Município à sua implementação, com o pagamento dos valores retroativos devidos, respeitada a prescrição quinquenal, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Os embargos de declaração opostos pelo ente público foram rejeitados.

Inconformado, o Município de Pacajá interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os fundamentos lançados na contestação e nos embargos de declaração, sem, contudo, apresentar argumentos novos ou impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença.

Nas contrarrazões, os apelados refutaram todas as alegações recursais. Argui-se, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais limitaram-se à reprodução de trechos das peças defensivas anteriores, sem atacar diretamente os fundamentos do decisum.

No mérito, defenderam a legalidade e eficácia da norma municipal invocada, destacando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade mencionada pelo apelante não possui pertinência com a espécie de progressão funcional debatida nos autos, porquanto versa sobre progressão por merecimento, distinta da pleiteada, que é por antiguidade. Ao final, requereram a manutenção da sentença de primeiro grau.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

1. PRELIMINARES

1.1 Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Embora os apelados sustentem que a apelação se limita a reproduzir argumentos já apresentados na contestação e nos embargos de declaração, o Município, na peça recursal, renova expressamente suas teses jurídicas, enfrentando os fundamentos da sentença. Além disso, o apelo reitera objeções processuais relevantes como suposto defeito de representação e ausência de pressupostos processuais, dirigindo-se diretamente contra os fundamentos da decisão de 1º grau.

Dessa forma, ainda que o recurso não traga teses inovadoras, há suficiente delimitação das razões de inconformismo, o que permite o exercício do contraditório e a análise pelo juízo ad quem, afastando a pecha de ausência de dialeticidade nos termos do art. 514, II, do CPC.

Rejeito a preliminar de não conhecimento

2 - Preliminares suscitadas pelo APELANTE

2.1. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça

A preliminar resta prejudicada, haja vista que o benefício da gratuidade não foi sequer concedido às recorridas, que recolheram integralmente as custas processuais. Assim, a discussão sobre a concessão do referido benefício carece de objeto.
Rejeito a preliminar.

2.2. Do Suposto Vício de Representação – Ausência de Inscrição Suplementar na OAB/PA

Ainda que os patronos ultrapassem o limite previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 8.906/94, a jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que tal irregularidade configura mera infração administrativa, não invalidando os atos processuais por eles praticados.

Acerca disso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ . FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SÚMULA 375/STJ. 1 . As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1 .398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 3 . É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF(...). (STJ - AgInt no AREsp: 639438 MT 2014/0333512-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016) – grifo nosso.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2.3. Da Ausência de Pressupostos Processuais – Autorização de Assembleia

O Município equivocadamente sustenta a necessidade de ata de assembleia por presumir tratar-se de ação coletiva promovida por associação. Entretanto, trata-se de litisconsórcio ativo facultativo, em que cada autora figura no polo ativo em nome próprio e com outorga de procuração individual.

Esse instituto, previsto nos arts. 113 a 118 do Código de Processo Civil, caracteriza-se pela reunião de duas ou mais pessoas no polo ativo, cada qual titular de seu próprio direito, unidas por elo de conexão fática ou jurídica, visando à economia processual ou à facilitação da prova.

No litisconsórcio ativo, os autores agem em nome próprio, detendo legitimidade ordinária, sendo regra a autonomia processual de cada litisconsorte, salvo nos casos de litisconsórcio unitário, quando a decisão deve ser uniforme para todos. Pode ser facultativo, quando decorre de opção das partes diante de conexão entre os pedidos ou causas de pedir, ou necessário, quando a lei ou a natureza da relação jurídica impõe a presença de todos.

No caso, verifica-se que todos os recorridos outorgaram procurações específicas e individuais a seus patronos, autorizando-os a atuar livremente na defesa dos interesses, inexistindo qualquer irregularidade quanto à representação processual.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2.4. Da Alegada Ausência de Interesse Processual

O interesse processual está presente. A pretensão das autoras decorre de lei municipal vigente, que prevê expressamente a progressão funcional por antiguidade. O Judiciário limita-se a determinar o cumprimento da norma já existente, sem usurpar função legislativa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de direito dos autores, ora apelados, à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 347/2011.

Ressalto, de início, que a invocação da ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000 é ineficaz, pois versa sobre dispositivos distintos daqueles invocados pelas recorridas (art. 4º, VI, e art. 20 da Lei nº 347/2011).

Os documentos acostados aos autos comprovam o vínculo estatutário dos autores, bem como o transcurso do interstício temporal exigido pela legislação municipal. Trata-se de direito subjetivo, cuja implementação não está condicionada a avaliação de desempenho ou regulamentação posterior, nos termos do próprio texto legal.

A menção à necessidade de regulamentação (art. 20, parágrafo único) refere-se apenas à progressão por merecimento (art. 21), não se aplicando à progressão por antiguidade, a qual se dá de forma objetiva.

A alegação de
bis in idem
não prospera. O adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a progressão funcional possuem fundamentos jurídicos distintos e finalidades diversas, o que afasta qualquer duplicidade indevida.

A progressão funcional por antiguidade está expressamente prevista no art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011, que estabelece a elevação à referência imediatamente superior a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 7%. Trata-se de direito subjetivo dos servidores, de eficácia plena, cuja implementação não depende de ato discricionário da Administração ou de regulamentação posterior.

Transcrevo, a seguir, os dispositivos legais aplicáveis ao caso concreto:

"Art. 4º: Define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

Art. 19: O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por:

I – Progressão funcional por antiguidade;

II – Progressão funcional por merecimento.

Art. 20: A progressão funcional por antiguidade é a elevação do funcionário à referência superior ao mesmo cargo a cada interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – o sistema de avaliação de desempenho será regulamentado por ato do Poder Executivo.

Art. 21: A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de 3 (três) anos". (Grifo nosso).

Quanto à natureza e aplicabilidade da norma municipal que disciplina a progressão funcional por antiguidade, destaco o seguinte trecho da sentença, o qual explicita o alcance do art. 20 da Lei Municipal nº 347/2011 e afasta a alegação de necessidade de regulamentação infralegal para sua eficácia:

"(...)

Com efeito, o artigo 20 da referida lei é claro ao garantir a progressão funcional por antiguidade, estipulando que a elevação do funcionário à referência superior no mesmo cargo se dará a cada interstício de 3 (três) anos. A menção ao sistema de avaliação de desempenho, presente no parágrafo único do artigo 20, está deslocada, pois, na verdade, refere-se à progressão funcional por merecimento, conforme disposto no artigo 21, que exige avaliação de desempenho como condição para tal progressão. A ressalva do parágrafo único do artigo 20 foi colocada, contraditoriamente, no dispositivo sobre a progressão funcional por antiguidade, quando deveria estar no dispositivo que trata da progressão funcional por merecimento (art. 21), vez que neste caso o próprio caput condiciona essa espécie de progressão horizontal, exigindo a realização de avaliação de desempenho, a ser regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo municipal. (...)

Portanto, a avaliação de desempenho a ser regulamentada por ato do Poder Executivo aplica-se exclusivamente aos casos de progressão funcional por merecimento (art. 19, II e art. 21). Para a progressão funcional por antiguidade (art. 19, I), a lei não estabelece tal exigência, apenas exigindo o interstício de 3 (três) anos.

Ademais, o art. 4º da mesma lei define "REFERÊNCIA" como as escalas de vencimentos que indicam a posição do ocupante do cargo dentro do grupo e correspondem a uma avaliação relativa de sete por cento (7%) entre uma e outra.

A redação desse dispositivo, apesar de não ser a mais precisa, deixa claro que a única interpretação possível é a de que o legislador municipal quis instituir uma distinção remuneratória entre as diferentes referências. Isto é, a progressão funcional entre as referências implica em um reajuste de 7% nos vencimentos, assegurando assim um aumento proporcional ao avanço na carreira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a progressão funcional, por decorrer de lei local e integrar o plano de cargos e salários, constitui direito subjetivo do servidor. A restrição orçamentária invocada pelo apelante, com fundamento na Lei de Responsabilidade Fiscal, não afasta direito subjetivo assegurado em norma vigente, entendimento já consolidado pelo STJ na fixação da tese relativa ao Tema 1.075:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...). 13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.14 . Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000 .15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1878849 TO 2020/0140710-7, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022 RSTJ vol. 265 p . 92)". (Grifo nosso).

Assim, preenchidos todos os requisitos legais e objetivos exigidos para a progressão funcional, não possui a Administração Pública qualquer margem de discricionariedade para sua concessão, tratando-se de ato vinculado, de cumprimento obrigatório e imediato.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DIREITO SUBJETIVO VINCULADO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, com base na Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal;

(ii) é possível cumulação com vantagem anterior fundada em tempo de serviço sem violar a Constituição Federal;

(iii) o Poder Judiciário pode determinar a implementação da progressão diante da omissão do ente público;

(iv) deve incidir a prescrição quinquenal sobre os valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, o direito à progressão funcional por antiguidade a cada 3 anos de efetivo exercício, configurando direito subjetivo do servidor.

4. A existência de adicional por tempo de serviço previsto em norma diversa não obsta a concessão de nova progressão prevista em plano de carreira, desde que respeitados os fundamentos jurídicos e finalidades distintas, afastando a tese de "bis in idem".

5. A omissão administrativa quanto ao cumprimento da norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da separação dos poderes, conforme jurisprudência do STF (RE 563.965 – Tema 41 e RE 563.708 – Tema 24) e STJ (Tema 1075).

6. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85 do STJ.

7. Rejeitadas as preliminares de ausência de interesse, ilegitimidade, ausência de capacidade postulatória e impugnação à gratuidade de justiça, por ausência de elementos fáticos e jurídicos que as sustentem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – Apelação Cível nº 0800603-31.2021.814.0069 – Relator: Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos – Data do documento: 04/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. MAGISTÉRIOS. DIREITO SUBJETIVO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 347/2011. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Pacajá contra sentença que reconheceu o direito de servidores públicos à progressão funcional por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 347/2011, determinando sua implementação e o pagamento de valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se há direito subjetivo à progressão funcional por antiguidade conforme a lei municipal; (ii) se a cumulação com adicional por tempo de serviço configura bis in idem; (iii) se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional diante da omissão administrativa; (iv) se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas; (v) se há nulidade por suposta irregularidade de representação ou ausência de pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 347/2011 prevê, de forma objetiva, a progressão funcional por antiguidade a cada três anos de efetivo exercício, caracterizando direito subjetivo do servidor, independentemente de avaliação discricionária da Administração.

4. O adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem fundamentos e finalidades distintas, não configurando bis in idem. 5. A omissão administrativa em cumprir norma local autoriza a atuação do Poder Judiciário, não havendo afronta à separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ (Tema 1075). 6. A ausência de recursos financeiros ou de regulamentação infralegal não afasta o direito do servidor à progressão prevista em lei.

7. A prescrição quinquenal limita as parcelas retroativas exigíveis, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e Súmula 85/STJ.

8. Inexistem nulidades relativas à gratuidade de justiça, representação processual e pressupostos processuais, diante da regularidade constatada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível nº 0800605-98.2021.8.14.0069– Relator: Desembargador EZILDA PASTANA MUTRAN – Data do documento: 13/08/2025)

Igualmente, não merece acolhimento a alegada afronta ao art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal (bis in idem), uma vez que o adicional por tempo de serviço (quinquênio) e a progressão funcional possuem naturezas jurídicas e fundamentos legais distintos.

No tocante à prescrição quinquenal, constata-se que a sentença recorrida delimitou, de forma adequada, a exigibilidade das parcelas retroativas aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, em estrita conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, diante do regular preenchimento dos requisitos legais pelos recorridos, bem como da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, inexiste razão jurídica para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11 e §4º, II, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, advirto as partes de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §2º e §3º do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA) data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/11/2025